Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-34.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-34.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROLINE DE JESUS NOVAIS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. INOPONIBILIDADE AO CIDADÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência e determinando o fornecimento de tratamento de saúde consistente na realização de cirurgia de nefrectomia, indicada à autora em razão de crises nefréticas de repetição, infecções urinárias complicadas e exclusão funcional do rim direito, conforme relatórios médicos e parecer técnico do NATJUS. II. Questão em discussão: Discute-se se o Município pode ser compelido a fornecer procedimento cirúrgico de média ou alta complexidade, diante da organização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, bem como da alegação de reserva do possível, impacto orçamentário e ausência de previsão do tratamento nos protocolos administrativos. III. Razões de decidir: O direito à saúde possui estatura constitucional e eficácia imediata, sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo a repartição administrativa de competências do SUS ser oposta ao cidadão. Comprovadas a gravidade do quadro clínico, a urgência do procedimento e a adequação da indicação médica, mostra-se legítima a intervenção judicial para assegurar o tratamento necessário. O princípio da reserva do possível e as alegações de limitação orçamentária não prevalecem diante do núcleo essencial dos direitos fundamentais à vida e à saúde, especialmente em situações de urgência comprovada. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde, não sendo oponível ao cidadão a hierarquização administrativa do SUS, nem a reserva do possível, quando comprovada a necessidade e a urgência do procedimento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8001233-34.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana– BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA